Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-57.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-57.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DAMIANA DA SILVA - CPF: 458.642.254-87 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MARIA DAMIANA DA SILVA - CPF: 458.642.254-87 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), B V INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 15.442.047/0001-82 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O APELO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELANTE(S):

B V INCORPORAÇÃO LTDA

APELANTE(S):

MARIA DAMIANA DA SILVA

APELADO(S):

MARIA DAMIANA DA SILVA

APELADO(S):

B V INCORPORAÇÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO) C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGA
S

– PARCIAL PROCEDÊNCIA -

DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – DEDUÇÃO DE 25% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO –

PERCENTUAL DE RETENÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO –

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS – NECESSÁRIA REDUÇÃO PARA 10%

– CONTRATO ANTERIOR À LEI N 13.786/2018 – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMAS 577 E 1.002 DO STJ – TERRENO NÃO EXPLORADO ECONOMICAMENTE – TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO DESCABIDA – RECURSO DA RÉ/RECONVINTE
DESPROVIDO E DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO PARCIALMENTE.

Resta sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

À míngua de provas ou evidências de que os prejuízos experimentados pelo promitente vendedor em função da resolução da avença, a qual foi requerida ainda na primeira quinta parte do prazo de cumprimento do ajuste, imperiosa a redução de 25% para 10% dos valores já pagos o percentual de retenção, em atenção aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mesmo porque se trata de um terreno que poderá ser revendido por valor atualizado.

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor
, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou
de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.”
(
Tema 577
do STJ).

“
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei nº 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.”
(
Tema 1.002
do STJ).

Consoante entendimento pacífico do STJ, não é cabível a fixação de taxa de fruição/ocupação na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado, sobretudo se o pacto foi assinado antes da Lei n. 13.786/2018.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

B V INCORPORAÇÃO LTDA

APELANTE(S):

MARIA DAMIANA DA SILVA

APELADO(S):

MARIA DAMIANA DA SILVA

APELADO(S):

B V INCORPORAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ambas as partes
contra a sentença proferida na
Ação de Resilição Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
n. 1000679-57.2020.8.11.0015 ajuizada por
MARIA DAMIANA DA SILVA
em face de
B V INCORPORAÇÃO LTDA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com restituição das partes ao
status quo ante
;
b)
condenar a
parte requerida a devolver 75% dos valores comprovadamente pagos pela autora, sem qualquer outro desconto/dedução, a serem pagos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe a partir do desembolso de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença; c) confirmar a tutela de urgência inicialmente deferida para vedar a negativação do nome da autora junto a cadastros de inadimplentes e, por consequência, reconheceu a sucumbência mínima da parte autora, pelo que condenou a incorporadora requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Ainda julgou improcedente a reconvenção manejada pela requerida, condenando-a ao pagamento das respectivas custas processuais, bem como dos honorários advocatícios ao patrono da autora reconvinda no equivalente a 10% do valor da condenação.

Inconformada, recorre a incorporadora ré/reconvinte em razões de ID. n. 134786692 ao argumento de que, por força do princípio
pacta sunt servanda
, as partes devem honrar as obrigações liberalmente assumidas, haja vista a inocorrência de qualquer ato ou fato que viesse a provocar a impossibilidade de cumprimento da avença.

Traz ponderações acerca das normas dos artigos 472, 473, 475 e 476, todos do CC/2002, além do inciso II do art.5º da CF.

Alega que a autora está devidamente ciente acerca da forma e do modo de atualização das parcelas, conforme prescrita o
item 2.1
e seguintes do referido instrumento contratual, não havendo que se falar em omissão, porquanto plenamente aceitas pela autora.

Aduz que em relação ao inadimplemento contratual – como é o caso da autora, que expressamente informou ter cessado com o pagamento das parcelas diante de suas dificuldades financeiras que decorrem da enfermidade que a acomete – o
item 4.1
do instrumento contratual livre e espontaneamente assinado pela adquirente é claro e específico quanto aos valores a serem retidos, entre eles, os custos administrativos ao percentual de 30% e demais custos operacionais, nos termos do
item 4.3
do citado contrato.

Reforça que no presente caso a culpa por eventual resilição é exclusivamente da autora que, conforme extrato em anexo, paralisou o pagamento de suas parcelas mensais na data de 04.05.2019, sem qualquer motivo justificável, de modo que, diferentemente do disposto na r. sentença, deverão ser pagos à incorporadora alienante todos os encargos moratórios previstos no contrato.

Afirma que a improcedência de sua reconvenção foi reconhecida de forma equivocada, na medida em que o ajuizamento da presente demanda se deu após o surgimento da Lei nº 13.786/18 (Lei dos Distratos), cujo inciso II do §1º de seu art.3º permite à ré reconvinte o parcelamento da fração restituível em até 12 (doze) vezes, e não em parcela única como fixada na sentença, ao passo que o inciso I do art.32-A da Lei n.6.766/79 autoriza a retenção de até 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, a título de taxa de fruição, a ser computado a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador.

Defende, por fim, que os valores inerentes ao IPTU e demais taxas e eventuais multas incidentes sobre o imóvel fiquem sob responsabilidade integral da autora, até o momento do trânsito em julgado da sentença que declarar a rescisão contratual.

Por sua vez, recorre a autora reconvinda em razões de ID. n. 134786698 ao argumento a autorização de retenção de 25% dos valores despendidos até a desistência, além de muito onerosa à luz das circunstâncias do caso concreto, constitui penalidade desproporcional e desarrazoada.

Com tais argumentos, e invocando a dicção do art.413 do CC/2002 ao caso concreto, pugna pela redução do percentual de retenção para o equivalente a 10% ou, subsidiariamente, para 15% dos valores pagos, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Contrarrazões da autora/reconvinda no ID. n. 134786699 e da ré/reconvinte no ID. n. 134786703, ambas pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 17.05.2017 as partes firmaram um
compra e venda de imóvel (terreno)

(ID. n. 134783241), tendo por objeto a aquisição de um lote de terreno, quadra 16, lote 24, com área de 300,00 m2, do empreendimento denominado “
Jardim Viena
”, pelo preço de R$59.098,00 a serem pagos em
200 (duzentas) parcelas
mensais de
R$580,18
, com atualização anual pelo IPCA-IBGE, com vencimento da primeira prestação prevista para 04.08.2017 e, as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes.

Segundo consta, depois de efetuar o pagamento das 22 (vinte e duas) primeiras prestações vencidas entre 04.08.2017 e 04.05.2019, totalizando o desembolso de R$13.013,81, a autora adquirente foi acometida por doença grave (AVC) e não conseguiu continuar pagando as parcelas posteriores que, diante de sua nova realidade, acabaram se tornando excessivamente onerosas e fora do alcance de sua condição financeira, que ficou prejudicada pelos custos de seu tratamento de saúde, que necessita de acompanhamento médico e uso continuado de medicamentos.

Ainda de acordo com a inicial, em maio de 2019 – antes mesmo do vencimento da prestação prevista para 04.06.2019 – a autora teria procurado a requerida para comunicá-la de sua situação e da impossibilidade de prosseguimento do negócio e insistentes pedidos verbais, bem como para requerer a devolução dos valores pagos, o que teria sido peremptoriamente negado.

Registrou-se que, diante das sucessivas negativas da incorporadora alienante, a autora buscou solucionar o imbróglio mediante reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor na data de 03.10.2019, quando, então, a requerida propôs o desfazimento do negócio como o retorno do imóvel à sua posse mediante a restituição de apenas 60% do montante já pago e, ainda assim, de forma parcelada, devendo a autora arcar com o valor relativo ao IPTU e demais encargos incidentes sobre o imóvel, o que foi negado pela adquirente desistente.

Diante disso, a autora propôs a presente ação pugnando (i) pela declaração da resilição contratual desde o mês de maio/2019, impossibilitando qualquer cobrança de período posterior à referida data, (ii) restituição de 90% dos valores pagos, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde de
maio de 2019
; e (iii) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 20%, tendo pugnando, de início, pelo deferimento da tutela de urgência para a suspensão da cobrança de quaisquer novas parcelas do contrato bem como para a vedação à negativação de seu nome, sob pena do pagamento de
astreintes
.

Recebida a ação, o juízo singular deferiu a tutela de urgência em decisão de ID. n. 134783244 determinando que a requerida suspendesse as cobranças das parcelas do contrato em discussão a partir da propositura da lide, e consequentemente, se abstivesse de incluir os dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC/CADIN e outros congêneres) sob pena de multa de R$1.000,00 por dia.

Citada, a alienante requerida apresentou contestação e reconvenção na mesma peça processual de ID. n. 134786660 pugnando não apenas pela improcedência da demanda, como também pela condenação da autora no pagamento do percentual de 0,75% sobre o valor do contrato a título de fruição do imóvel, nos termos do inciso I, do artigo 32, da Lei inº 13.768/18, a serem computados a partir da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua efetiva restituição ao loteador.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 134786683 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Da cláusula penal e do percentual de retenção.

Conquanto prevaleça no ordenamento jurídico a autonomia da vontade e validade dos negócios jurídicos não vedados por lei, certo é que o direito também admite a resolução do contrato antes do seu aperfeiçoamento completo, desde que a parte desistente arque com uma cláusula penal com a finalidade de compensar o contraente oposto.

Nesse caso, ainda que as partes tenham convencionado tal penalidade, certo é que, por força do que preceitua o inciso IV do art.51 do CDC, são nulas de pleno direito, dentre outras, cláusulas
“coloquem o consumidor em desvantagem exagerada”.

Nessa mesma linha de raciocínio, estabelece o art.413 do CC/2002 que, no caso de resolução unilateral
“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio
.”

Em suma, a cláusula penal, quando pactuada, deve atender aos primados de proporcionalidade, razoabilidade e equidade caso a caso.

Seguindo essa lógica,
“a jurisprudência desta Corte considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja
arbitrado entre 10% e 25%
, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1.417.321/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Nestes termos, o percentual de retenção dos valores pagos

pelo promitente-vendedora em caso de rescisão contratual por culpa do adquirente se dará entre as balizas percentuais mínima e máxima fixadas pela jurisprudência pretoriana, a depender das circunstâncias que permeiam o processo, a evidenciar um maior ou menor prejuízo da incorporadora/construtora.

Nesse sentido, vide ainda os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 1.313.870-DF; AgInt no AREsp 1.384.313-PE; AgInt no AREsp 1.359.159-ES; AgInt no AREsp 1.263.262-SP REsp 114.071-DF; AgRg no REsp 244.625-SP; EREsp 59.870-SP; AgRg no REsp 1.110.810-DF; AgRg no AREsp 803290-DF; AgInt no REsp 1.361.921-MG; etc.

E no caso, a sentença ora impugnada fixou a cláusula penal no percentual máximo (25%), o qual, em princípio, deve ser reservado para casos em que a rescisão trouxe prejuízos substanciosos ao alienante.

Na hipótese, entretanto, não há nos autos nenhum fato ou circunstância capaz de demonstrar que a rescisão contratual em discussão causou prejuízos à incorporadora apelante, além daqueles ordinários.

Aliás, o contrário.

O pedido de rescisão
se deu ainda na primeira quinta parte do período de cumprimento do contrato
, o que certamente possibilita uma revenda do imóvel por valor atualizado sem grandes dificuldades.

Logo, a manutenção de uma taxa de retenção na ordem de 25% implicaria em uma clara desproporção e, portanto, em uma desvantagem exagerada que não passa incólume ao já citado inciso IV do art.51 do CDC.

Com isso, deve haver uma correção do percentual de retenção, modo a diminuí-lo de 25% para 10% sobre os valores pagos pela adquirente, o qual se revela suficiente para compensar razoável e proporcional e equitativamente os possíveis prejuízos experimentados pela alienante, que ainda poderá facilmente faturar com a revenda do imóvel, mesmo porque nenhuma edificação foi nele implementada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO DEDUZIDA DE 15% E DAS EVENTUAIS DESPESAS PROPTER REM DO IMÓVEL NO PERÍODO EM QUE OS ADQUIRENTES PERMANECERAM NA POSSE DO IMÓVEL – PRETENDIDA RETENÇÃO EM 23% PELAS ALIENANTES – DESACOLHIMENTO –AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS EXTRAORDINÁRIOS - FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO – PLEITEADA RETENÇÃO INTEGRAL DO SINAL – IMPOSSIBILIDADE – ARRAS MERAMENTE CONFIRMATÓRIAS – PRETENDIDO PARCELAMENTO DO VALOR RESTITUÍVEL – DESCABIMENTO –DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMAS 577 E 1.002 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Resta sedimentada na jurisprudência do STJ o entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
À míngua de provas ou evidências de que os prejuízos experimentados pelo promitente vendedor em função da resolução da avença, a qual foi requerida
ainda na primeira terça parte do prazo de cumprimento do ajuste
, escorreita a sentença que fixa o
percentual de retenção em 15% dos valores já pagos em atenção aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade
.
[...] (N.U 0005935-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Do momento e da forma de restituição dos valores pagos.

No que tange à forma de restituição das parcelas pagas, irrepreensível a sentença.

Com efeito, ao julgar o REsp nº 1.300.418/SC, pelo rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao tema
Tema 577
, pelo qual,
“em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor
, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos
somente ao término da obra ou
de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.”

Vale por fim consignar no julgamento REsp nº 1.740.911/DF pelo mesmo órgão fracionário, as Cortes Superiores também cristalizaram a orientação de que “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei nº 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.”

Assim, considerando que no caso dos autos o contrato sob resolução foi firmado em
27.05.2017
, antes, portanto, do advento da Lei n. 13.786/2018 de 27.12.2018, não há como se conferir à incorporadora reconvinte a prerrogativa de pagar o montante restituível de forma parcelada como prevê
inciso II do §1º do art.3º da citada
lex
.

Dessa forma, escorreita a sentença no ponto em que condena a ré reconvinte a restituir à autora todos
os valores por ela pagos pelo negócio, corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir do trânsito em julgado da sentença, deduzidos de 10% a serem retidos em favor da alienante.

Nesse viés, embora a ré/reconvinte suscite a necessidade de se impor à parte autora/reconvinda
o pagamento do imposto municipal que tem por fato gerador a propriedade de imóvel, como bem consignou a sentença
“ausente nos autos qualquer comprovação de que há débitos de IPTU. Igual conclusão ocorre, com relação às demais taxas e contribuições,
diante da alegação genérica
trazida na contestação e da ausência de qualquer documento acostado aos autos que faça referência/comprovação do débito.”
(ID. n. 134786683 - Pág. 5)

Da taxa de fruição
.

De igual forma, não há como condenar a autora/reconvinda a pagar à ré/reconvinte a chamada taxa de fruição de que trata o
inciso I do art.32-A da Lei n.6.766/79.

Primeiramente, porque a redação de tal artigo da Lei de
Parcelamento do Solo Urbano
foi inserida no ordenamento pela Lei n. 13.786/18 que, como já dito, é posterior à pactuação do contrato resolvido.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há enriquecimento sem causa a justificar a cobrança da chamada taxa de fruição, ocupação ou congênere se, no caso, o terreno não foi edificado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, rescindida a promessa de compra e venda por iniciativa do promitente-comprador, não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, sendo inviável a cobrança da taxa de ocupação do bem. Precedentes
. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.837.929/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.974.868/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Da verba de sucumbência.

Por fim, se além da sentença já ter reconhecido a quase totalidade das pretensões da autora, a sua situação jurídico-processual foi ainda favorecida pela redução do percentual de retenção de 25% para 10% mantem-se a condenação da ré/reconvinte quanto ao ônus da sucumbência, haja vista o preceituado no parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Além disso, uma vez desprovido integralmente o apelo da ré/reconvinte, a verba honorária a que foi condenado deve ser elevada em 1%, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, à luz do que estabelece o §11 do art. 85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo da ré reconvinte e, por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso da autora reconvinda para reduzir de 25% para 10% o percentual de retenção sobre os valores pagos pela adquirente, ficando, no mais, elevados nesta fase recursal, para 11% do valor da condenação os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora/reconvinda, em ambas as lides, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022